Tribunal: TJDFT
Processo: 0720833-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS TRÊS CRIMES COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. PROVA IDÔNEA. LAUDO DE EFICIÊNCIA. AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece de pedido já concedido na sentença, diante da manifesta falta de interesse recursal. 1.1. No caso, a Defesa requer o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, mas o pleito já foi concedido na sentença.
2. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito, como na espécie. Preliminar rejeitada.
3. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, para os laudos periciais e para a apreensão da droga e de apetrechos utilizados para a traficância na residência do réu, é firme no sentido de que o recorrente praticou o crime de tráfico de substância entorpecente, pelo que inviável a tese de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
4. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecendo, portanto, credibilidade.
5. As provas colhidas nos autos demonstram, sem deixar dúvidas, que o acusado portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo de uso permitido, sendo o recorrente localizado com o artefato em sua residência, o que configura o crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003.
6. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de disparo de arma de fogo.
7. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.